Tribunal: STF
Processo: RMS 38612
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso recurso ordinário em mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte recorrente alegou prevenção do feito para o Ministro Nunes Marques. 



    Alega, em síntese, o peticionário, que “formulou pedido de urgência, autuada sob o registro PETIÇÃO nº 10.362/DF, para que fosse deferida a concessão da tutela provisória” nestes autos, o qual foi distribuído ao Ministro Nunes Marques, por prevenção, “considerando sua relatoria em outros dois pedidos de urgência que versam sobre a mesma matéria e mesma causa de pedir (PET nº 10.358/DF e PET nº 10.359/DF)”.



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    O art 69 do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    In casu, na PET 10.362, de relatoria do Ministro Nunes Marques, a parte ora recorrente veiculou pedido de tutela provisória para que fosse atribuído efeito suspensivo ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, interposto nos autos do MS 28.120, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Ministro Nunes Marques, nos autos da PET 10.362, proferiu decisão deferindo o pedido liminar para, “atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário em mandado de segurança, assegurar a permanência da requerente, por suas duas usinas termelétricas, Geramar I e Geramar II, no Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, desde que o único critério para retirada seja ter CVU superior a R$ 600,00/MWh, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria a ser efetuado por ocasião do julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança aludido pela requerente”.



    Consectariamente, os feitos devem, considerada a conexão e prejudicialidade estabelecida entre a PET 10.362 e o presente RMS, ser reunidos sob a mesma relatoria nesta Suprema Corte, observada a anterioridade da distribuição para determinar-se a prevenção.



    Ex positis, DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Ministro Nunes Marques, por prevenção gerada pela PET 10.362, observada a devida compensação.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente